Tribunal: TCU
Processo: 008.767/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1161/2023-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, sobre possíveis irregularidades ocorridas na destinação de recursos públicos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf para o asfaltamento de via pública no município de Vitorino Freire/MA. Considerando que as obras objeto da presente representação já se encontram concluídas desde dezembro de 2020, conforme o Relatório de Avaliação da CGU (peça 5), o que inviabiliza a concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que no âmbito do TC Processo 005.920/2022-1 está sendo analisada, ainda sem deliberação, a manifestação apresentada pela Codevasf em relação, entre outros, aos contratos para a execução de pavimentação em Vitorino Freire/MA; considerando, assim, que este processo tem conexão com o mencionado TC Processo 005.920/2022-1 ; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação; b) apensar o presente processo ao TC Processo 005.920/2022-1 ; c) encaminhar cópia do presente acórdão ao representante e à Codevasf. 1. Processo TC- Processo 008.767/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há